Tribunal: TJES
Processo: 5006366-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL. VÍCIO NO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ERRO DE FATO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta por Eletrosolda Logística e Importação Ltda., declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0123823/11, ao reconhecer vício no motivo administrativo decorrente de erro de fato na apuração da área supostamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresenta nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se há necessidade de complementação do laudo pericial ou realização de nova perícia; e (iii) determinar se o Auto de Infração nº 0123823/11 padece de vício no motivo, apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contém fundamentação suficiente, com enfrentamento das teses relevantes e valoração motivada do conjunto probatório, em conformidade com os arts. 489, §1º, e 371 do CPC, não se confundindo decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de nulidade quando a decisão explicita as razões do convencimento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
5. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório e ampla defesa, demonstrou inexistência de aumento de área construída e conformidade dos imóveis com os alvarás e projetos aprovados, infirmando a premissa fática adotada na autuação administrativa.
6. A presunção relativa de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova técnica idônea que evidencia ausência de suporte fático válido para a imposição da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que aprecia de forma motivada o conjunto probatório não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
2. A prova pericial judicial pode afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ao demonstrar erro de fato determinante na motivação do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 477, §1º, 480 e 489, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.280/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006366-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL. VÍCIO NO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ERRO DE FATO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta por Eletrosolda Logística e Importação Ltda., declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0123823/11, ao reconhecer vício no motivo administrativo decorrente de erro de fato na apuração da área supostamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresenta nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se há necessidade de complementação do laudo pericial ou realização de nova perícia; e (iii) determinar se o Auto de Infração nº 0123823/11 padece de vício no motivo, apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contém fundamentação suficiente, com enfrentamento das teses relevantes e valoração motivada do conjunto probatório, em conformidade com os arts. 489, §1º, e 371 do CPC, não se confundindo decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de nulidade quando a decisão explicita as razões do convencimento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
5. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório e ampla defesa, demonstrou inexistência de aumento de área construída e conformidade dos imóveis com os alvarás e projetos aprovados, infirmando a premissa fática adotada na autuação administrativa.
6. A presunção relativa de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova técnica idônea que evidencia ausência de suporte fático válido para a imposição da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que aprecia de forma motivada o conjunto probatório não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
2. A prova pericial judicial pode afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ao demonstrar erro de fato determinante na motivação do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 477, §1º, 480 e 489, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.280/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N
º 5006366-93.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO:
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
ação anulatória
, ajuizada em seu desfavor por
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
, que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0123823/11, reconhecendo vício no motivo administrativo.

Preliminar - Nulidade da Sentença

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, porquanto a decisão recorrida atende aos requisitos previstos nos arts. 489, §1º, e 371 do Código de Processo Civil, evidenciando motivação suficiente e compatível com o conjunto probatório dos autos.

O exame do comando sentencial indica que não há o vício alegado e, pelo contrário, encontra-se suficientemente fundamentada, contendo a exposição dos motivos que guiaram o convencimento do julgador.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no RESP 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021), devendo, desse modo, ser afastado o argumento sobre a ausência de fundamentação.

No que tange à alegada necessidade de complementação do laudo pericial, ou à realização de nova perícia, tampouco assiste razão ao apelante. Consta dos autos que, intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, o Município restringiu-se a anuir com o conteúdo do laudo, requerendo apenas o prosseguimento do feito com julgamento de improcedência do pedido inicial, sem apresentar qualquer impugnação técnica ou requerimento de esclarecimentos, nos moldes do art. 477, §1º, do CPC. Assim, operou-se a preclusão consumativa quanto à sua manifestação sobre a prova técnica, não sendo possível, em sede recursal, inovar com pretensões que deveriam ter sido deduzidas no momento processual oportuno, sob pena de violação ao princípio da estabilização da marcha processual.

No mérito, observo que a parte autora/ apelada ajuizou a presente
ação anulatória
com o objetivo de ver desconstituído o Auto de Infração nº 0123823/11, emitido pelo Município de Vitória sob a alegação de que a empresa exercia atividade em área superior à autorizada pelos alvarás expedidos. Sustentou que a autuação baseou-se em critérios meramente visuais, sem qualquer medição técnica, o que resultaria em erro de fato e vício no motivo do ato administrativo sancionador.

Após detido exame dos autos, concluo pela manutenção integral da sentença recorrida.

Com efeito, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar a inexistência de ampliação da área construída e de qualquer desconformidade em relação aos alvarás vigentes à época da autuação, corroborando a tese autoral de que o auto de infração carecia de suporte técnico idôneo, revelando-se desprovido de fundamentação fática válida.

Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos no recurso, não vislumbro a sua aptidão para afastar as conclusões técnicas apresentadas pelo
expert
na perícia judicial realizada.

Isso porque, no laudo judicial, o perito asseverou que

“(...) É possível afirmar que o Município de Vitória cometeu algum vício de legalidade na lavratura do Auto de Infração nº 0123823/11? R: Sim, é possível afirmar que o Município de Vitória cometeu algum vício de legalidade na lavratura do Auto de Infração nº 0123823/11, pois a área deveria ter sido medida e o imóvel vistoriado internamente para se comprovar a divisão interna e o real aumento de área, para embasar o referido Auto de Infração.
Terminados os trabalhos periciais, após análise profunda de todos os documentos anexados ao processo, levantamento realizado in loco durante a vistoria pericial, medição da área do imóvel, assim como as normas e legislações pertinentes, concluo que: • Não houve aumento de área dos imóveis em relação a área descrita nos Alvarás apresentados e no Projeto Aprovado, sendo ocupados na época por empresas diferentes com CNPJs diferentes e respeitando as áreas aprovadas; • Os dois imóveis de nº 2911 e 2913 possuem certidões de ônus diferentes, sendo um com uma certidão de ônus sendo comercial e o segundo com duas certidões, uma para ao loja do pavimento térreo e o segundo para os outros dois pavimentos que são residenciais; • Ambos os imóveis foram construídos em lotes diferentes; • Foram ocupados por empresas diferentes e com CNPJs diferentes; • O Auto de infração descreve uma área estimada de forma visual e não apresenta nenhuma medição e/ou vistoria interna para fundamentar o que descreve; • Foram anexados nos Autos dois alvarás de cada empresa ocupando cada uma um imóvel diferente, porem os alvarás mais novos apresentam áreas menores que os antigos, no processo administrativo o Fiscal apresentou o alvará antigo da empresa Eletrosolda que ocupava o imóvel 2911. (...)”

Constata-se que a prova pericial, devidamente realizada sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, foi suficiente para elidir a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, ao demonstrar a inexistência de acréscimo de área construída em relação à metragem constante dos alvarás de funcionamento e do projeto arquitetônico aprovado, o que evidencia erro de fato na motivação do ato sancionador e caracteriza vício no motivo, ensejando, portanto, a sua nulidade.

Desta feita, sem maiores delongas, escorreita a r. sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.